Tribunal: TCU
Processo: 001.582/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1753/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, I, 'a', do RI/TCU, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, uma vez constatada a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento nos autos, e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 34), e parecer do MP/TCU (peça 37), aos responsáveis e à Fundação Cultural Palmares, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 001.582/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Centro de Capacitacão e Desenvolvimento Social (06.539.198/0001-62); Diego Gomes dos Anjos (XXX.881.047-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Cultural Palmares. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.